Tribunal: CARF
Processo: 15563.720253/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720253/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.958 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
RENATO NOGUEIRA MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO.
A apresentação de contratos de mútuo, sem o cumprimento dos requisitos
legais e sem a apresentação do fluxo de retorno dos valores que deveriam ter
sido devolvidos até o prazo final do contrato, não se prestam a comprovar a
efetiva realização do negócio.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720253/2011-66
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720253/2011-66

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
O processo de fiscalização que resultou no Auto de Infração ora questionado, foi
iniciado pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal 15873/189/2011, lavrado em 11/04/2011
(e-fls. 10/13) e o Recorrente foi intimado em 14/04/2011, para apresentar os seguintes
documentos:
1 - extratos bancários de conta corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de
poupança, de todas as contas mantidas por ele, seu cônjuge e seus dependentes junto a
instituições financeiras no Brasil e no exterior, referente ao ano-calendário 2008,
2 – relação do nome dos bancos, no da agência e no da conta corrente, de todas as
instituições financeiras que mantém ou manteve conta, nos períodos acima
especificados.
O Recorrente apresentou solicitação de prorrogação de prazo em 09/05/2011 (e-fl.
13), e na sequência, em 09/05/2011, apresentou resposta informando que não mais detinha os
documentos (extratos), limitando-se a informar as contas mantidas no ano de 2008 e as
respectivas instituições bancárias (e-fl. 14).
Com base nessas informações, em 26/05/2011, a Fiscalização solicitou Requisição
de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) (e-fls. 17/27), nos termos do art. 6o da
Lei Complementar n° 105/2001, para as seguintes instituições: Banco do Brasil, Banco Real e
HSBC BANK BRASIL. O Banco do Brasil apresentou extrato com a indicação de conta não
movimentada em todos os meses do ano de 2008. O Banco Real (e-fls. 99/103) e HSBC BANK
BRASIL (e-fls. 86/92) apresentaram extratos discriminando a movimentação financeira do
Recorrente no ano de 2008.
Com base nas informações de movimentações financeiras constantes dos extratos,
foram analisados os depósitos/créditos efetuados, e elaborada planilha (e-fls.172/175) que foi
enviada ao contribuinte para que comprovasse a origem dos valores creditados em suas contas. A
primeira intimação foi recebida pelo contribuinte em 18/08/2011. Tendo esgotado o prazo sem a
manifestação do Recorrente, a fiscalização houve por bem reintimá-lo, em 19/09/2011 (e-fls.
176/178). Entretanto, o Recorrente não apresentou resposta à Fiscalização.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720253/2011-66

Na sequência, foi lavrado o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 182/186) e o Auto
de Infração (e-fls. 186/192), para cobrança do crédito tributário. Os valores listados na planilha
elaborada pela fiscalização foram então considerados como depósitos bancários de origem não
comprovada, caracterizando omissão de rendimentos, com fundamento legal no art. 42 da Lei n°
9.430/96, no art. 4o da Lei n° 9.481/97 e no art. 849 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99. Foi lançada, ainda, a multa de ofício no montante de 75%, e os juros de mora, conforme
demonstrativo do crédito tributário:

Imposto de Renda da Pessoa Física
R$ 983.994,19
Juros de Mora
R$ 240.291,38
Multa
R$ 737.995,64
Valor total do crédito tributário apurado
R$ 1.962.281,21

A Fiscalização destacou que, os valores constantes da conta mantida junto ao
HSBC, no 1146 foram imputados pela metade, por se tratar de uma conta conjunta.
O Recorrente foi intimado em 11/11/2011 (e-fl. 195), e apresentou Impugnação
em 09/12/2011 (e-fls. 197/302) com os seguintes argumentos:
 que as intimações não tinham sido cumpridas no prazo em razão da greve
bancária;
 que o Recorrente é sócio-administrador das empresas Contraste
Engenharia e Automação Ltda e CSolutions Tecnologia Ltda., e como tal
promove transferências de numerários “a título de suprimentos financeiros
com as empresas, tendo como expectativa superávit operacionais
resultantes de lucros a distribuir, consoante decisões empresariais, tudo
conforme demonstrativos comprobatórios de cada valor anunciado pelo
Fisco, como pendente de identificação;”
 foram elaborados 2 anexos, onde teriam sido identificados os valores
listados pela fiscalização, por conta bancária, conforme extratos
apresentados pelas instituições financeiras;
 que não foram observadas as normas complementares ao Mandado de
Procedimento Fiscal e que o Recorrente teria sido impedido de apresentar
as informações em razão de a Administração não ter concedido nova
prorrogação de prazo;
 que deveria ser emitido novo Mandado de Procedimento Fiscal, para
serem consideradas todas as informações comprobatórias apresentadas
nessa oportunidade.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720253/2011-66

O Acórdão no. 10-54.586 (e-fls. 307/315), proferido pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre, na sessão de 15 de abril de 2015, julgou a Impugnação
do Recorrente procedente em parte, mantendo a exigência do imposto de renda da pessoa física,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2008, em decorrência
da infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
O Acórdão de piso entendeu que a fiscalização teria cumprido as determinações
legais e procedimentais necessárias, tendo intimado o Recorrente em todas as etapas para a sua
manifestação e concedido prorrogação de prazo quando solicitado. Com base na jurisprudência
administrativa, a DRJ entendeu que não haveria qualquer nulidade no procedimento fiscal que
antecedeu ao lançamento e não haveria a necessidade de expedição de novo Mandado de
Procedimento Fiscal.
Foram excluídos do lançamento, pela DRJ, apenas os valores abaixo, que teriam
sido considerados em duplicidade pela fiscalização, por equívoco (e-fl. 314):

Data
Valor
16/01/2008
R$ 520,00
23/01/2008
R$ 70,00
14/10/2008
R$ 140,00
16/12/2008
R$ 199,07
26/12/2008
R$ 150,00

No que diz respeito ao argumento de que tais valores teriam sido resgates de
aplicação financeira do próprio contribuinte, considerou a DRJ que tal informação seria
insuficiente para comprovar as origens.
Ao avaliar as planilhas elaboradas pelo Recorrente, a DRJ ressaltou que não
foram trazidas quaisquer explicações adicionais, de modo que não há prova da origem dos
recursos por meio de documentação hábil e idônea, devendo ser mantido o lançamento. O
Acórdão de piso foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, é mero
instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais.
Assim, eventuais falhas na sua emissão ou prorrogação não implicam em nulidade do
procedimento fiscal. In casu, a fiscalização cumpriu todos os requisitos legais
pertinentes ao Mandado de Procedimento Fiscal, não tendo o contribuinte demonstrado
nenhuma irregularidade capaz de invalidar o lançamento.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720253/2011-66

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Foi então expedida a Intimação no. 139/2015 (e-fl. 317), recebida pelo Recorrente
em 12/05/2015 (e-fl. 319). O Recurso Voluntário foi apresentado em 11/06/2015 (e-fls. 320/565)
com os seguintes argumentos, em síntese:
 os valores creditados nas contas discriminadas do recorrente não devem
ser tributados, uma vez que, além de comprovada a origem, não se
caracterizam como rendimentos;
 que o Recorrente é sócio das empresas Contraste Engenharia e Automação
Ltda. e CSolutions Tecnologia Ltda., empresas com personalidades
jurídicas próprias e objeto social diverso;
 que o Recorrente celebrava contratos de mútuo com cada uma das duas
pessoas jurídicas, conforme contratos anexados, que, além de se tratarem
de transações legítimas, foram contabilizados nos livros contábeis das
empresas;
 que os contratos de mútuo tiveram como finalidade o crédito de valores de
uma empresa para outra e vice-versa, e que por razões comerciais, o
Recorrente usou suas contas bancárias pessoais para o repasse de recursos
para as empresas;
 que os valores nunca tiveram como destinação final a conta bancária do
recorrente;
 que as informações não tinham sido apresentadas anteriormente por
negligência do contador do recorrente.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720253/2011-66

Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
A infração objeto de debate encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de
27 de dezembro de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. Assim, uma vez intimado o contribuinte para
comprovar a origem dos rendimentos, se não forem trazidos para a fiscalização documentos
hábeis e idôneos que comprovem a origem dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto
de Infração, considerando os rendimentos presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação.
Sobre o dispositivo em questão, transcrevo trechos elucidativos do voto vencedor
do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no. 2401-009.827, dessa mesma Turma:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o
contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a
presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação
da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina que o
depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando
o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a
disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os sinais de
exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720253/2011-66

oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.

É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo
da renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do
CARF, por meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
No presente caso, ainda na etapa fiscalizatória, o Recorrente foi intimado a
apresentar os extratos bancários, mas limitou-se a indicar as contas bancárias. Após a
fiscalização obter os extratos bancários diretamente com as instituições financeiras, o Recorrente
foi novamente intimado, por duas vezes, para esclarecer a origem dos depósitos listados na
planilha elaborada pela fiscalização. Nenhuma das duas intimações foi respondida pelo
Recorrente, de modo que a fiscalização lavrou o Auto de Infração como determina a legislação.
Após o recebimento do Auto de Infração, por meio da Impugnação, o Recorrente
apenas apresentou os extratos bancários que a Fiscalização já tinha obtido junto às instituições
financeiras, apresentando alegações genéricas no sentido de que, por ser sócio administrador das
empresas Contraste Engenharia e Automação Ltda. e CSolutions Tecnologia Ltda., os depósitos
resultariam de transações e repasses feitos para as empresas. Mas não foram detalhadas as
operações ou apresentados documentos comprobatórios.
O Acórdão proferido pela DRJ analisou os documentos e esclarecimentos
apresentados pelo Recorrente, tendo destacado:
O contribuinte argumenta que, na qualidade de sócio administrador das empresas
Contraste Engenharia e Automação Ltda e CSolutions Tecnologia Ltda, utilizou suas
contas pessoais para transferências financeiras a título de suprimentos financeiros para
as empresas.
Assim, apresenta no Anexo I (fls. 202/204), um demonstrativo indicando qual seria a
origem/motivo do crédito em suas contas. Observe-se que esse demonstrativo indica
apenas operações a crédito em sua conta mantida junto ao Banco Real (agencia xxx, c/c
xxxx). As justificativas são as seguintes:
1. Numerário liberado para crédito da empresa Contraste;
2. Recebimento reembolso de despesas, conforme cheque emitido;
3. Recebido da Contraste – Pagtos Fornecedores da CSolutions;
4. Numerário liberado para crédito da empresa Csolutions;
5. Recebido da CSolutions – Pagtos Fornecedores da Contraste;
6. Capital de giro;
O contribuinte indica qual seria a origem dos valores creditados em suas contas por
meio do referido demonstrativo, todavia não comprova com documentação hábil e
idônea a origem indicada, tampouco que teria utilizado esses valores para efetuar
pagamentos das empresas, ou que teria transferido valores entre as empresas. A simples
apresentação dos extratos bancários, os quais já haviam sido fornecidos pelas
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720253/2011-66

instituições financeiras à Fiscalização, não tem o condão de comprovar a origem dos
recursos conforme indicado pelo contribuinte.
O contribuinte é sócio-administrador das empresas indicadas, créditos em sua conta
corrente efetuados por essas empresas, sem a respectiva comprovação de que não
seriam valores transferidos para pagamentos de serviços por ele a elas prestados, não
tem o condão de afastar a tributação desses valores.
A personalidade jurídica das empresas e do contribuinte, pessoa física, não pode ser
confundida. As empresas e o contribuinte possuem patrimônio e receita/rendimentos
independentes, não sendo correta a utilização de conta corrente particular do
contribuinte para transferir recursos entre as pessoas jurídicas. O uso indevido da conta
do contribuinte para transferir recursos entre as empresas e efetuar pagamentos de
fornecedores não pode ser comprovado com a simples apresentação de extratos
bancários, sendo necessária a apresentação de documentação das empresas que
demonstrem a entrada e saída dos recursos, bem como dos pagamentos dos
fornecedores.
O contribuinte afirma ainda que haveria “superávit” financeiro das empresas que
indicariam lucros a distribuir, novamente não comprova essas afirmações, tampouco
informou em sua DIRPF/2009 o recebimento desses valores.
(...)
Quanto aos valores que seriam resgates de aplicação, a informação que consta dos
extratos bancários (transferência RE) é insuficiente para comprovar que se trata de uma
simples operação de resgate de aplicação financeira do próprio contribuinte, portanto
também não estão devidamente comprovadas referidas origens.
Já no Anexo I – A (fls.248/275), o contribuinte apresenta a fls. 248 planilha referente
aos valores creditados em sua conta corrente junto ao Banco HSBC, agência xxx, conta
xxx, conforme requisitado pela Fiscalização. Todavia ao analisar referido
demonstrativo, observa-se que o contribuinte não identifica/explica referidas origens,
limitando-se a adicionar à planilha a seguinte explicação: “Depósito a identificar”. Ora é
exatamente esse o motivo que levou a Fiscalização a questionar o contribuinte: Falta de
identificação dos créditos efetuados em sua conta corrente. Novamente aqui, o
contribuinte não comprova a origem dos recursos creditados em sua conta. Nesse caso,
sequer formula uma explicação para os valores questionados. Portanto, não havendo
prova da origem dos recursos por meio de documentação hábil e idônea, deve ser
mantido o lançamento.
Observe-se que as planilhas de fls. 249/251 são cópias da planilha de fls. 248, sem
qualquer explicação adicional. (grifos acrescidos)

Verifica-se, portanto, que na Impugnação foram trazidas alegações genéricas
sobre a origem dos depósitos e os extratos que já tinham sido obtidos pela Fiscalização junto às
instituições financeiras, razão pela qual, considero correta a decisão proferida pela Delegacia de
Julgamento, de manutenção parcial do lançamento.
O Recurso Voluntário apresentado, por sua vez, traz alegações no sentido de que
os depósitos seriam resultantes de Contratos de Mútuo elaborados pelo Recorrente com as
empresas Contraste Engenharia e Automação Ltda. e CSolutions Tecnologia Ltda (e-fls.
323/565).
Foram apresentados Contratos de Mútuo, comprovantes de pagamento emitidos
pelas empresas, documentos emitidos pelas empresas de nome “Registro de Título a pagar”, que
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720253/2011-66

identificaram os pagamentos como referentes a contrato de mútuo e alguns recibos de
recebimento dos valores assinados pelo Recorrente. Foram apresentados também, cópias dos
Livros Razão das empresas, com destaques de registros de pagamento de IOF referentes a
mútuos e lançamentos contábeis de débitos e créditos referentes a mútuos.
Não foram apresentados detalhamento dos valores decorrentes dos mútuos,
relacionando-os aos depósitos listados pela fiscalização. Não foram apresentados controles dos
mútuos ou comprovado o retorno dos valores. O Recorrente apresentou, a título exemplificativo,
o seguinte:

22/09/2008
150.000,00
Lançamento no Livro Contábil da Csolutions, pag. 26 e entrada no
mesmo dia no Livro da Contraste, pág. 20
03/11/2008
175.000,00
Lançamento no Livro Contábil da Contraste, pag. 25 e entrada no
mesmo dia no Livro da Contraste, pág. 37
22/12/2008
100.000,00
Lançamento no Livro Contábil da Csolutions, pag. 38 e entrada no
mesmo dia no Livro da Contraste, pág. 33
19/12/2008
130.000,00
Lançamento no Livro Contábil da Csolutions, pag. 38 e entrada no
mesmo dia no Livro da Contraste, pág. 33
15/12/2008
120.000,00
Lançamento no Livro Contábil da Csolutions, pag. 38 e entrada no
mesmo dia no Livro da Contraste, pág. 31
04/12/2008
123.000,00
Lançamento no Livro Contábil da Csolutions, pag. 37 e entrada no
mesmo dia no Livro da Contraste, pág. 30
27/11/2008
130.000,00
Lançamento no Livro Contábil da Csolutions, pag. 37 e entrada no
mesmo dia no Livro da Contraste, pág. 29

Os Contratos de Mútuo apresentados como provas não foram registrados em
cartório. Não há a exigência de garantias e não há prazo para a sua restituição. Há a previsão de
que os pagamentos se dariam da seguinte forma:
“RESTITUIÇÕES: Na medida das possibilidades de seu Caixa, o MUTUÁRIO fará a
RESTITUIÇÃO do capital mutuado, com a respectiva remuneração mensal, vinculada
ao índice da caderneta de poupança”.
Os contratos têm o mesmo formato e foram assinados pelas mesmas testemunhas
e pelo Recorrente, tanto como Mutuante, quanto como mutuário (representante das empresas).
Não há o reconhecimento de firma dos signatários.
Os contratos, redigidos todos segundo o mesmo padrão, ainda que possuam
cláusula prevendo a restituição das quantias entregues, ressalva que esta poderá se dar " na
medida das possibilidades de seu caixa". Ou seja, não há data pré-definida para a devolução do
mutuado, o que acarreta bastante estranheza por se afastar da tipicidade dos mútuos que têm por
objeto dinheiro.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720253/2011-66

Igualmente causa espécie a proximidade das datas entre os referidos Contratos,
alguns com poucos dias de diferença. Em alguns casos, foram feitos contratos na mesma data
para valores diferentes:
Contratos de Mútuo Renato Nogueira e CSolutions
Localização do
contrato nos autos
(fl.)
Valor (R$)
Data
328
9.900,00
03/06/2008
331
63.500,00
04/06/2008
334
50.000,00
06/06/2008
337
38.000,00
09/06/2008
340
2.550,00
19/06/2008
342
50.000,00
20/06/2008
345
45.000,00
26/06/2008
348
120.000,00
30/06/2008
351
14.900,00
02/07/2008
354
4.000,00
04/07/2008
357
90.000,00
24/07/2008
363
84.500,00
04/08/2008
366
10.000,00
06/08/2008
369
20.000,00
11/08/2008

Contratos de Mútuo Renato Nogueira e Contraste
Localização do
contrato nos autos
(fl.)
Valor (R$)
Data
404
9.980,00
04/01/2008
407
1.911,70
25/01/2008
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720253/2011-66

409
9.800,00
11/02/2008
413
1.930,57
28/02/2008
415
10.250,00
05/03/2008
419
754,00
24/03/2008
421
1.700,00
26/03/2008
424
1.471,95
27/03/2008
426
4.110,00
31/03/2008
429
37.900,00
31/03/2008
432
3.800,00
02/04/2008
434
10.150,00
04/04/2008
437
25.000,00
08/04/2008
442
4.200,00
11/04/2008
445
3.800,00
16/04/2008
447
6.200,00
18/04/2008
450
1.200,00
29/04/2008
453
10.000,00
06/05/2008
456
16.500,00
07/05/2008
458
17.100,00
08/05/2008
461
2.000,00
13/05/2008
463
14.700,00
20/05/2008
466
4.800,00
28/05/2008
469
8.785,86
19/06/2008
472
47.500,00
04/07/2008
475
109.000,00
10/07/2008
478
14.500,00
14/07/2008
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720253/2011-66

481
18.500,00
17/07/2008
484
46.150,00
18/07/2008
487
41.600,00
07/08/2008

Merece esclarecer que, por não ter sido levado à transcrição no Registro Público,
os Contratos de Mútuo apresentados encontram-se em desconformidade com os requisitos
previstos no artigos 221 do Código Civil Brasileiro, não podendo ser admitido como documento
válido para gerar efeitos perante terceiros, dentre eles, no caso, a Receita Federal do Brasil.
Tendo em vista essas constatações, exsurge a precariedade dos contratos em
referência para fins de comprovação da efetividade dos mútuos a que se referem.
A própria devolução dos valores emprestados ao mutuante e o pagamento dos
juros, que poderia trazer luz à questão da temporalidade e comprovação das transações, não
foram comprovadas. Com tantos contratos de mútuo envolvendo duas empresas distintas, o
controle de pagamento de juros e devolução dos valores deveria ser bastante preciso. Mas não foi
trazido esse controle aos autos.
Ademais, convém lembrar que documentos desse gênero apenas descrevem
determinados acontecimentos passados, no caso, a suposta percepção do numerário neles
consignado. São aptos, assim, tão somente a comprovar as declarações em si, mas não a
veracidade das informações neles consignadas, a teor do disposto nos arts. 368 e 373 do Código
de Processo Civil.
Destaca-se que, a comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada,
ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária,
a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos movimentados, consoante o
§3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Diante do exposto, entendo que o Recorrente não comprovou que os valores
incontestavelmente percebidos eram decorrentes de empréstimos contraídos junto às pessoas
jurídicas das quais é sócio. Tais montantes, não declarados em sua Declaração de Ajuste Anual
traduzem-se consequentemente em omissão de rendimentos.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720253/2011-66

Fl. 582
DF CARF MF
Original